Tribunal: TJDFT
Processo: 0724442-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Violência doméstica. Violação de domicílio e vias de fato. Provas. Insignificância. Culpabilidade. Pena-base. Fração. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 7 dias de detenção e 1 mês e 5 dias de prisão simples, ambas em regime aberto, pelo crime de violação de domicílio qualificada e pela contravenção penal de vias de fato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve nulidade por cerceamento de defesa; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) se incide a Lei Maria da Penha e é possível conceder os benefícios da L. 9.099/95; (iv) se é possível reconhecer a insignificância da conduta; (v) se houve fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade; (vi) a fração adotada por circunstância judicial negativa.
III. Razões de decidir.
3. É na resposta à acusação o momento processual oportuno para arrolar testemunhas, pena de preclusão (art. 396-do CPP).
4. Se o pedido de prova pericial não foi feito em momento oportuno, inexiste nulidade por cerceamento de defesa porque preclusa a questão.
5. As declarações da vítima na delegacia e em juízo, confirmadas por testemunhas que chegaram ao local logo após os fatos – deixando claro que o réu, durante a noite, ingressou e permaneceu na residência dela, sem sua autorização ofendeu a sua integridade física -- são provas do crime do art. 150, § 1o, do CP e da contravenção penal do art. 21 da LCP.
6. Incide a Lei Maria da Penha se evidente a situação de vulnerabilidade da vítima perante o réu - seu ex-companheiro -, que a ofendeu, agrediu e invadiu sua residência porque não aceitou o término do relacionamento. Não se admite, portanto, independentemente da pena prevista, conceder os benefícios da L. 9.099/95.
7. Não se reconhece o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais cometidos contra a mulher no âmbito das relações domésticas (súmula 589 do e. STJ).
8. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade se o fundamento - não aceitar o término do relacionamento e a manipular emocionalmente a vítima - foi utilizado para justificar a incidência da agravante do art. 65, II, “f”, do CP (violência doméstica), pena de bis in idem.
9. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 5°; CP, art. 150, § 1o e LCP, art. 21; CPP, art. 396 - A.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 589 do e. STJ. TJDFT, acórdão 1760813, 07074291320218070020, Relatora: Des(a). Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, publicado no PJe: 29.9.2023.